Tribunal: TJES
Processo: 0000228-60.2018.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000228-60.2018.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIZANDRA ZUCOLOTTO PESSIN
RECORRIDO: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA ANUNCIADA NA REDE SOCIAL
FACEBOOK
. GOLPE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3°, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE CAUTELAS BÁSICAS NA TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
0000228-60.2018.8.08.0061

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrida: LIZANDRA ZUCOLOTTO PESSIN

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 7036399).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que o aplicativo
facebook
não é responsável por conteúdos veiculados por seus usuários
b)
que a recorrida possui ciência da identificação do terceiro beneficiário da conta bancária que recebeu o valor transferido;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
d)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
e)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam,
isto porque, conforme já asseverado pelo juízo de 1º grau, a parte recorrente, por integrar a cadeia produtiva (fornecedores de serviços), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pela parte recorrente e demais requeridos, na qualidade de fornecedores de produtos/serviços, e se é devida/comprovada a aplicação de uma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC, em especial a culpa exclusiva do consumidor (inciso II).

Na situação em apreço, sustenta a recorrida que, em 21/05/2017, efetuou a compra de um aparelho celular anunciado na rede social da parte recorrente, cujo anúncio encaminhava para um suposto
site
da loja Magazine Luiza, mediante o pagamento de dez parcelas de R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos), via cartão de crédito. Entretanto, após efetuar a compra, o
site
desapareceu e verificou que o seu cartão de crédito fora clonado, momento em que percebeu a fraude sofrida, mas não logrou êxito no cancelamento da compra e devolução da quantia, razão pela qual ingressou com a presente demanda, pleiteando indenização por danos materiais (R$ 687,46) e morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, com a condenação solidária do recorrente e demais requeridos ao pagamento à recorrida de indenização por danos materiais (R$ 687,46) e imateriais (R$ 3.000,00).

Após compulsar detidamente os autos, entendo que, com a devida vênia, a sentença de origem merece reforma, com a improcedência dos pedidos autorais, pois restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrida/consumidora na fraude perpetrada por terceiros, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Ora, é de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas na i
nternet
, sobretudo aquelas ocorridas em páginas de rede social com anúncio de oferta de mercadorias.

Assim, competia à recorrida certificar-se da veracidade da oferta antes de adquirir o produto, já que, caso assim tivesse procedido, certamente teria evitado a fraude e, consequentemente, não sofreria os danos alegados, não podendo se beneficiar da sua negligência, querendo impor àqueles que não tiveram qualquer responsabilidade pelo ocorrido a obrigação de indenizá-la.

Diante do panorama traçado, entendo que a recorrida não adotou todas as cautelas necessárias ao optar por realizar a compra em ambiente virtual, contribuindo para a ocorrência do infortúnio, o que afasta a responsabilidade do recorrente e demais requeridos pelo evento danoso, seja pela culpa exclusiva do consumidor, bem como pelo ato de terceiro, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA
E VENDA DE VEÍCULO.
ANÚNCIO
DO VEÍCULO NA REDE SOCIAL
FACEBOOK
. GOLPE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA EM NOME DE TERCEIRO, ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU TENHA CAUSADO OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. RECORRENTE QUE NÃO TOMOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, SENDO QUE O RECORRIDO TAMBÉM SE VIU ENVOLVIDO NA FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50010692820228210041, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 01-08-2023)

Compra e venda. Alegação de anúncio no perfil do facebook. Lojas Americanas. Prática de estelionato. Indenização por danos materiais e morais. Ação julgada procedente. Fraude praticada por terceiro. Falta de cautela. Boleto em nome de terceiro e aquisição fora do sítio oficial. Ausência de responsabilidade para imputar ressarcimento de danos. Hipótese prevista no art. 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor. Ação improcedente. Recursos providos, com observação. A par de não restar evidente o anúncio virtual no facebook, tal não se submete a gerenciamento, bem como a aquisição de produto ocorreu de forma incauta, não cabendo responsabilização das corrés por dano decorrente da prática de estelionato. Ou seja, as rés não podem ser responsabilizadas pelos prejuízos causados à autora diante da fraude de terceiro, pois o negócio não foi efetivado no site oficial da vendedora e não houve mínima cautela da consumidora, sendo ainda o boleto direcionado a terceiro. Logo, há enquadramento no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, com excludente de responsabilidade.

(TJ-SP - AC: 10104080620218260161 SP 1010408-06.2021.8.26.0161, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 13/06/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

Portanto, a reforma da sentença de 1º grau, com a improcedência dos pedidos autorais, constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos indenizatórios de danos materiais e morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)